Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada, reconheceu a validade da intimação eletrônica, aplicou multa no valor máximo em razão do descumprimento da obrigação de fornecer medicamento no prazo judicial, deferiu a utilização de seguro garantia judicial e determinou o depósito do valor da execução.
2. A agravante sustentou excesso de execução na fixação dos honorários sucumbenciais e desproporcionalidade da multa aplicada pelo atraso de quatro dias no fornecimento do fármaco. Requereu atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a redução ou exclusão da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se o recurso deve ser conhecido quanto à alegação de excesso de execução referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) definir se a multa cominatória fixada no valor máximo de R$ 40.000,00, em razão do descumprimento da obrigação de fornecer medicamento, mostra-se desproporcional ou configuraria enriquecimento sem causa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso fora conhecido apenas parcialmente, afastando-se a análise quanto ao alegado excesso de execução, por ausência de dialeticidade, pois a matéria não foi objeto de apreciação na decisão recorrida.
5. A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 536, §1o, do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente, representando desestímulo ao descumprimento da ordem judicial.
6. O valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder sua função inibitória, conforme a gravidade da conduta e a urgência da prestação de saúde, especialmente quando o paciente se encontra em quadro clínico grave.
7. No caso concreto, a recalcitrância da operadora do plano de saúde — que atrasou em quatro dias o fornecimento do medicamento prescrito, essencial à sobrevivência da agravada acometida por asma grave — justifica a manutenção do valor arbitrado, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou de enriquecimento sem causa.
8. O valor das astreintes mostra-se compatível com a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a autoridade da decisão judicial, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto a matérias não enfrentadas na decisão recorrida, por ausência de dialeticidade recursal.
2. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação judicial, sem importar em enriquecimento sem causa.
3. A redução da multa cominatória somente é cabível quando comprovada desproporcionalidade manifesta ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando o atraso injustificado no fornecimento de medicamento compromete a saúde do beneficiário.